Tribunal: TJSP
Processo: 1019922-16.2014.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Compra e venda – Ação de rescisão de contrato verbal c.c. obrigação de fazer, com reconvenção – Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção – Apelos da ré-reconvinte e dos causídicos do autor, este restrito à verba honorária sucumbencial – Mérito - Contrato verbal celebrado tendo por objeto uniformes escolares – Controvérsia sobre a relação contratual, se

Ementa:
Compra e venda – Ação de rescisão de contrato verbal c.c. obrigação de fazer, com reconvenção – Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção – Apelos da ré-reconvinte e dos causídicos do autor, este restrito à verba honorária sucumbencial – Mérito - Contrato verbal celebrado tendo por objeto uniformes escolares – Controvérsia sobre a relação contratual, se contrato estimatório ou compra e venda – O conjunto probatório constante dos autos, indica que os uniformes eram entregues pela ré-reconvinte ao autor-reconvindo, em consignação para venda, com posterior prestação de contas ao fornecedor. Destarte, de rigor a conclusão de que a relação havida entre as partes tinha contornos de contrato estimatório. – Em regra, o risco da não comercialização é do consignante, eis que o consignatário não assume a obrigação de compra, o que permite a devolução dos produtos não vendidos. Todavia, ainda que se reconheça o risco assumido em contratos estimatórios, trata-se de regra não absoluta, que admite exceções, devendo a rescisão unilateral atender a limites e premissas da boa-fé, equilíbrio contratual e função social do contrato. In casu, cuida-se de relação contratual verbal havida entre as partes, que perdurou ao longo de 10 anos com contínuo fornecimento de uniformes personalizados por parte da empresa ré-reconvinte ao autor-reconvindo para venda. E, ao que se infere, o autor mantinha estoque de uniformes em seu estabelecimento ao longo do tempo da parceria comercial contínua. Porém, após decisão de rescisão contratual, a parte autora invocou o contrato estimatório, visando, por conseguinte, a devolução à ré dos uniformes não vendidos. O caso concreto possui contornos peculiares que não podem deixar de ser considerados. De fato, a contratação havida entre as partes era duradoura, com base em contrato verbal, havendo expectativa de continuidade da parceria em relação de confiança e estabilidade. Portanto, em que pesem os riscos da contratação refletirem em ambas as partes, não menos certo que a relação comercial se prolongou por 10 anos sem intercorrências no fornecimento em consignação de uniformes personalizados. Os uniformes confeccionados pela ré-reconvinte eram todos personalizados, com logotipo/nome e cores do colégio. Logo, não podem ser utilizados por alunos de outros estabelecimentos, ou seja, não possuem reaproveitamento comercial genérico. Uniformes que eram fornecidos exclusivamente para atender a demanda do autor-reconvindo. O estoque era mantido nas dependências deste último, com reposição periódica conforme pedidos realizados. Restou constatada a existência de estoque de 2.859 peças de uniformes personalizados consignados nas dependências do colégio. Em absoluto se ignora que o autor notificou a rescisão do contrato à ré, posto que não estava obrigado a manter relação contratual indefinidamente. Entretanto, a ruptura abrupta do contrato deve ser avaliada conjuntamente aos aspectos gerais e excepcionais envolvidos no caso concreto. Nesse contexto, possível avaliar a ocorrência de desequilíbrio, à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva, lembrando que a rescisão unilateral aconteceu sem observância de transição razoável. Em outras palavras, não há como desconsiderar a relação contínua e duradoura ao longo de 10 anos no fornecimento de produtos personalizados, destinados exclusivamente ao colégio. Outrossim, foi constatada a existência de estoque em quantidade considerável. Destarte, forçoso convir que a conduta do autor-reconvindo consistente na formação de um elevado estoque de 2.859 peças, sem, em contrapartida, negociação ou estabelecimento de período de transição, ou mesmo absorção mínima do material, destoa da função social do contrato. Logo, de rigor reconhecer em caráter excepcional, a obrigação de compensação equitativa, a fim de evitar desequilíbrio e enriquecimento indevido por parte do autor-reconvindo, limitada ao custo das peças consignadas confeccionadas e não comercializadas, que se encontram no estabelecimento do autor, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Em suma o reconhecimento do direito da ré-reconvinte em obter indenização pelos uniformes confeccionados, que permanecem e permanecerão sob a posse do autor-reconvindo, face ao que foi decidido, é medida que se impõe. De rigor, portanto a reforma da r. sentença, para julgar improcede te a ação principal e procedente a reconvenção. – Sentença reformada – Recurso do autor improvido e recurso da ré-reconvinte provido. Ante o resultado conferido à demanda, resta alterada a distribuição das verbas de sucumbência fixadas na r. sentença. Destarte, o recurso dos causídicos do autor-reconvindo fica prejudicado.